Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROMISSO PARTICULAR PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. COAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REABERTURA DO CURSO DO PROCESSO PARA DISCUSSÃO DA OCORRÊNCIA DE USUCAPIÃO E DE SIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 917, VI/CPC. RESTRIÇÃO DAS MATÉRIAS PASSÍVEIS DE ARGUIÇÃO.

1. O momento processual adequado para o requerimento de provas pelo autor é a petição inicial, a teor do que determina o art. 319, VI/CPC, não sendo obrigatória a abertura de prazo para que as partes as especifiquem.

2. O art. 917, VI/CPC não outorga ao executado o direito à discussão de toda e qualquer matéria relacionada à relação jurídica de direito material que liga as partes e que motivou o ajuizamento da execução de título extrajudicial, mas somente dos temas que poderia trazer como defesa em processo de conhecimento.

3. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao recurso.